Tribunal: TJPA
Processo: 0800259-08.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800259-08.2022.8.14.0201

APELANTE: RAQUEL AUGUSTA PONTES

APELADO: ASSOCIAO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800259-08.2022.8.14.0201

APELANTE: RAQUEL AUGUSTA PONTES

Advogado do(a) APELANTE: JORGE OTAVIO LEMOS MENDONCA - PA7888-A

APELADO:ASSOCIAO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA

Advogados do(a) APELADO: BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTEL - PA15860-A, BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO - PA16941-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. ANUÊNCIA TÁCITA. PROVIMENTO NEGADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Raquel Augusta Pontes contra sentença da 1ª Vara Cível e Distrital e Empresarial de Icoaraci, que julgou procedente a ação de cobrança de taxas condominiais proposta pela Associação dos Moradores do Conjunto Castro Moura.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Admissibilidade do recurso de apelação e a possibilidade de cobrança das taxas condominiais de proprietário não associado à entidade autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora não haja prova documental da associação formal da apelante, há elementos suficientes nos autos que indicam que esta se beneficiou dos serviços prestados pela associação, como segurança, limpeza e manutenção de áreas comuns. A exclusão do rateio implicaria desequilíbrio no ônus compartilhado pelos demais moradores. A jurisprudência admite a cobrança de valores condominiais por entidades que desempenham papel de gestão em núcleos residenciais, desde que haja efetivo benefício ao patrimônio do devedor e ausência de oposição à associação enquanto perdurou o usufruto dos serviços.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença apelada. Tese: A cobrança de taxas condominiais é válida quando há anuência tácita e benefício ao patrimônio do devedor.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código Civil, art. 884.

Constituição Federal, art. 5º, XX.

Jurisprudência: STJ, Tema 882.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por RAQUEL AUGUSTA PONTES DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Distrital e Empresarial de Icoaraci que, nos autos da Ação de Cobrança de Taxas Condominiais proposta pela Associação dos Moradores do Conjunto Castro Moura, julgou procedente os pedidos esposados na inicial, nos seguintes termos:

(...) condeno a requerida RAQUEL AUGUSTA PONTES ao pagamento das parcelas mensais (taxas condominiais),
correspondentes ao período de julho, setembro a outubro/2017, janeiro e fevereiro, agosto a dezembro/2018, janeiro, março a dezembro/2019, janeiro a abril, setembro/2020 e junho a dezembro/2021
; cada parcela deve ser acrescida (apenas) de multa de 2%, correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento, mais juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inconformada, RAQUEL AUGUSTA PONTES DA SILVA interpôs recurso de apelação (id 21189107), aduzindo, em síntese, que jamais se associou formalmente à entidade autora, razão pela qual não poderia ser compelida ao pagamento das taxas, conforme o entendimento firmado no Tema 882 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que inexiste nos autos prova da anuência expressa à associação, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (id 21189110), a apelada requer o desprovimento do recurso, defendendo a existência de anuência tácita, consubstanciada na fruição dos serviços prestados pela associação e no histórico de pagamentos realizados pela recorrente.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A cerne da controvérsia reside na possibilidade de cobrança das taxas condominiais de proprietário não associado à entidade autora.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 882, consolidou o entendimento de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.”

No entanto, a aplicação desse entendimento não é absoluta e deve ser comprovada à luz das situações do caso concreto.

No presente caso, a sentença de origem ponderou que, embora não haja prova documental da associação formal da apelante, há elementos suficientes nos autos a indicar que esta se beneficiou dos serviços prestados pela associação, tais como segurança, limpeza e manutenção de áreas comuns, de modo que sua exclusão do rateio implicaria desequilíbrio no ônus compartilhado pelos demais moradores.

Ademais, a cobrança de valores condominiais por entidades que desempenham papel de gestão em núcleos residenciais, ainda que não formalmente constituídas como condomínios edilícios, tem sido admitida pela jurisprudência em razão da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), desde que haja efetivo benefício ao patrimônio do devedor e ausência de oposição à associação enquanto perdurou o usufruto dos serviços.

Importante ressaltar que a manutenção da condenação da apelante ao pagamento das referidas taxas não afasta o seu direito de, no âmbito da própria ação ou em demanda autônoma, questionar eventuais abusos, ilegalidades ou divergências relativas ao valor cobrado, à prestação de contas ou à destinação dos recursos arrecadados.

Não se ignora, tampouco, o direito à liberdade associativa, assegurado pelo art. 5º, XX, da Constituição Federal. No entanto, tal garantia não pode ser utilizada como escudo para se furtar ao custeio de despesas que beneficiam diretamente o imóvel da parte apelante, especialmente quando inexiste prova de oposição expressa e quando se verifica a presença de conduta que indica anuência tácita, como o pagamento reiterado das taxas anteriormente.

Diante desse cenário, entendo que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência majoritária e com os princípios que regem a função social da propriedade e a boa-fé objetiva nas relações de vizinhança.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo incólume a sentença apelada.

Condena o apelante ao pagamento de honorários recursais, que majoro para 12% sobre o valor dos relatórios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observado a suspensão da exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA ____ de abril de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2025